Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-35.2024.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000317-35.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BELMONTE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELMONTE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA. DOENÇA RENAL CRÔNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MULTA DIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

A sentença não se enquadra nas hipóteses de dispensa do reexame necessário previstas no art. 496, §3º, do CPC, aplicando-se a orientação da Súmula 490 do STJ.

2.

Reexame obrigatório de sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de paciente portadora de doença renal crônica em estágio avançado, confirmando tutela de urgência para determinar ao Município a realização de cirurgia de implantação de cateter de longa permanência, pelo SUS ou, subsidiariamente, em rede privada.

3.

Direito fundamental à saúde assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, diretamente vinculado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

4.

Comprovação médica inequívoca da imprescindibilidade e urgência do procedimento, sendo inviável a interrupção do tratamento dialítico sob pena de grave risco à saúde da paciente.

5.

Responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da assistência à saúde, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

6.

Intervenção do Poder Judiciário que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo de controle diante de omissão estatal.

7.

Inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível quando em jogo o mínimo existencial e a preservação da dignidade da pessoa humana.

8.

Possibilidade de custeio do tratamento em rede privada, de forma subsidiária, quando demonstrada a incapacidade do sistema público de atender à demanda urgente.

9.

Multa diária fixada nos termos do art. 537 do CPC, adequada e proporcional, como meio legítimo de assegurar a efetividade da decisão.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8000317-35.2024.8.05.0023
, da Comarca de Salvador, f
iguram como partes interessadas as acima relacionadas
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença,
e assim o fazem nos termos do voto da Relatora.

VII